Tribunal: TJES
Processo: 5014943-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014943-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIX MURILO DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS FUNÇÕES DO CARGO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender ato administrativo que eliminou o agravado, candidato portador de deficiência, do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, permitindo seu prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, com reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que suspendeu o ato administrativo de eliminação do agravado no certame público, possibilitando sua continuidade no concurso, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do agravado no concurso público baseia-se em ato administrativo que apresenta fundamentação genérica e insuficiente, incapaz de demonstrar a incompatibilidade concreta da deficiência do candidato com as funções do cargo de Inspetor Penitenciário, em afronta ao princípio da motivação (art. 37, caput, da CF/1988).

4. A manutenção da decisão de origem é recomendada para evitar o periculum in mora inverso, dada a possibilidade de dano irreparável ao agravado caso o certame prossiga sem sua participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo desprovido.
Tese de julgamento
:

6. A eliminação de candidato portador de deficiência em concurso público requer fundamentação clara e suficiente, demonstrando de forma concreta a incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo pretendido.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014943-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FÉLIX MURILO DE OLIVEIRA LEITE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que deferiu a tutela de urgência postulada nos autos da ação ajuizada por FÉLIX MURILO DE OLIVEIRA LEITE para determinar o seu prosseguimento nas demais fases do Concurso público realizado para o preenchimento do cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de vaga.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, o MM. Juiz
a quo
ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravado, se validou dos seguintes fundamentos:

[...]Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela argumentação apresentada pelo autor, que demonstra que sua eliminação no concurso público foi baseada em critérios insuficientemente fundamentados. Além disso, o autor foi aprovado em todas as demais etapas do concurso, demonstrando, em tese, aptidão para o cargo pretendido.

Para além disso, tenho que os elementos dos autos induzem à conclusão de que a compatibilidade do autor para o exercício do cargo pode ser aferida no estágio probatório, nos termos do artigo 44, do Decreto 3.298 de 1999.

A propósito, o entendimento do col. STJ em caso semelhante:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido"

(REsp: 1.777.802, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019) (grifamos).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente evidente, considerando que a continuidade do concurso público sem a participação do autor, que foi eliminado de forma questionável, poderá resultar na sua preterição definitiva e na perda de uma oportunidade legítima de acesso ao cargo público, afetando de maneira irreparável seu direito de concorrer em igualdade de condições.

Diante do exposto, defiro a liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender o ato que eliminou o requerente, permitindo sua continuidade no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de sua vaga até ulterior deliberação. (...)”

Muito bem. Dos autos, resta evidente que a pretensão do Estado recorrente está voltada a combater a decisão que possibilitou o prosseguimento do recorrido no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência.

De acordo com a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Na hipótese, as provas dos autos demonstram que o agravado é portador de sequelas de fratura ao nível do punho e da mão, sequelas de luxação, entorse e distensão do membro superior, sequelas de traumatismo de nervo de membro superior e sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro inferior.

No que se refere à existência de compatibilidade entre a deficiência apresentada pelo recorrido e as atribuições do cargo objeto do certame público, entendo que a fundamentação do ato administrativo adotada pelo agravante não deixa clara a existência concreta de elementos capazes de afastá-la.

Na realidade, registro que se trata de ato administrativo dotado de fundamentação sucinta e incapaz de revelar, ao menos neste momento em que se encontra a marcha processual na origem, a presença de circunstância apta a impedir que o recorrente desempenhe as funções de inspetor penitenciário.

Como prova disso, vejamos o argumento apresentado pelo Estado do Espírito Santo para inabilitar o Recorrente:

MOTIVAÇÃO PARA INAPTIDÃO DA PERÍCIA MÉDICA:

Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.

Candidato com condição incapacitante na perícia médica.

Já os elementos probatórios trazidos pelo recorrido na ação originária demonstram que ele, em um exame preliminar, estaria apto ao exercício do cargo de inspetor penitenciário, como se vê do laudos caracterizador de deficiência (id 47955620), bem como da aprovação do Recorrido no teste de aptidão física realizado na 3ª etapa do Certame.

Dessa forma, atendo-me exclusivamente a um exame de legalidade e/ou legitimidade do ato administrativo, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem,
especialmente dada a presença do
periculum in mora
inverso, caracterizado no risco de dano irreparável ao agravado caso possibilitado o prosseguimento do certame público sem a sua participação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões